Tribunal: TJMT
Processo: 1012543-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012543-06.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural, Rural - Agrícola/Pecuário, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (EMBARGADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (EMBARGANTE), ANA CAROLINE CELLA - CPF: 028.383.861-23 (EMBARGANTE), MARIA VITORIA CELLA - CPF: 028.383.881-77 (EMBARGANTE), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (EMBARGANTE), VITOR AUGUSTO CELLA - CPF: 028.383.871-03 (EMBARGANTE), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), LEANDRO FAVARETTO RIBEIRO - CPF: 060.208.589-60 (ADVOGADO), MARCOS FAVARETTO RIBEIRO - CPF: 060.208.649-36 (ADVOGADO), GERALDINO RIBEIRO - CPF: 251.302.779-53 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE EM FACE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL COM PENHOR PREFERENCIAL – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – VALORES EM NUMERAL E POR EXTENSO – DIVERGÊNCIA NO DISPOSITIVO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que o recurso de embargos de declaração destina-se a excluir do julgado eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Restando verificado erro material, referente à divergência entre os valores em numeral e por extenso que constou no dispositivo, imperiosa a retificação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
MILTON PAULO CELLA E OUTROS
, contra o Acórdão de ID. 117323963, Recurso de Agravo de Instrumento n° 1012543-06.2021.8.11.0000, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade proveu o recurso, reformando a decisão agravada.

Os Embargantes aduzem, em síntese, que os aclaratórios buscam sanar contradição e/ou erro material contido no acórdão embargado. Apontam que fora aplicada multa por litigância de má-fé, consignando, em referência numérica 2%, mas constou, por extenso um por cento.

Sustentam ser necessária a manifestação judicial a fim de sanar o vício material apontado, mas destaca inexistir no v. acórdão fundamento para incidência da hipótese prevista no art. 80, V, do CPC, entendendo haver a violação do dispositivo legal pelo aresto embargado, pelo que pugna pelo prequestionamento do mencionado dispositivo.

Por estas razões “requer-se sejam admitidos, conhecidos e providos os presentes embargos declaratórios, para o fim de sanar o vício interno apontado, conforma razões acima expostas.”

Nas contrarrazões, a Embargada requesta seja sanado o vício apontado, para constar o montante de multa aplicada em 2% (dois por cento) e o afastamento da alegação de violação do art. 80, V, do CPC.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargantes buscam a revisão do
decisum
proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1012543-06.2021.8.11.0000, sob a alegação de existência de contradição e/ou erro material.

Quanto aos embargos de declaração importa consignar que somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de contradição e/ou erro material no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar que assiste razão aos Embargantes.

Isso porque, se depreende
que, ao tratar do pleito à condenação dos Embargantes/Agravados a condenação de multa por litigância de má-fé, o
decisum
arbitrou a mencionada multa em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, mas constou no dispositivo, numeral diverso do consignado por extenso:

“(...) Assim, amoldando-se o caso à hipótese prevista no art. 80, V, do CPC, razão pela qual condeno os agravados ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, a qual arbitro em
2% (dois por cento)
sobre o valor da causa. Por consequência lógica aos fundamentos deste
decisum
, deixo de apreciar os pedidos formulados pelos agravados em contrarrazões.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida pela decisão ID. 94793955 e condeno os agravados ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, de
2% (um por cento)
sobre o valor da causa. (...)” (ID. 117323963) g.n.

Assim, necessário proceder a retificação do erro material, para fazer constar a condenação dos Agravados, ora Embargantes, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

Cumpre registrar que, em relação ao dispositivo consignados nos aclartórios, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
acolho
os presentes embargos de declaração, para sanar erro material,
para fazer constar a condenação dos Agravados, ora Embargantes, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em quantia equivalente à 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022